Tribunal: TJDFT
Processo: 0703979-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703979-97.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIVIANE MENDES DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista ao apelado acerca dos documentos juntados. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 31 de julho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital